Tribunal: TJES
Processo: 5001175-61.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-61.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOAO BECHARA NETTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001175-61.2023.8.08.0026

Recorrente: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida: JOAO BECHARA NETTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, RELATA A PARTE AUTORA QUE TEVE SUA HONRA OFENDIDA POR MEIO DE POSTAGENS OFENSIVAS DE UM PERFIL FALSO CRIADO EM SEU DESFAVOR, SENDO QUE A PLATAFORMA RÉ, MESMO DEPOIS DE NOTIFICADA, NÃO ADOTOU QUALQUER PROVIDÊNCIA CAPAZ DE SUPRIMI-LAS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para, converter a tutela antecipada (ID 26792264) em definitiva e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ). Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE.
DO CUMPRIMENTO DA ORDEM. FORNECIMENTO DE DADOS QUE O FACEBOOK POSSUI O DEVER LEGAL DE ARMAZENAR.
EXPÕE SOBRE OS DADOS QUE O FACEBOOK ESTÁ APTO A FORNECER. ADUZ QUE A OBRIGAÇÃO DOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO SE LIMITA À APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DE IP E REGISTROS DE ACESSO. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DE ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDOS PELOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO À INTERNET - ARTIGO 15 E 5.º, VIII, DO MARCO CIVIL DA INTERNET. IMPRESCINDIBILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. QUE A SENTENÇA SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE.
(5). DA QUESTÃO RECURSAL.
QUANTO À ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, REJEITO-A DE PLANO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE-A.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AUTOR FOI ALVO OFENSAS APÓS A CRIAÇÃO DE UM PERFIL EM REDE SOCIAL, VISTO QUE NO REFERIDO PERFIL DE NOME “
JOÃO MUDINHO”
FOI POSTADO UMA IMAGEM DA PESSOA DO RECORRIDO COM A MONTAGEM DE UM PAR DE CHIFRES EM SUA CABEÇA. NOTÓRIO QUE NA BIOGRAFIA DO PERFIL TAMBÉM CONSTAM DADOS DE CUNHO VEXATÓRIO. DESTACO AINDA QUE, POR TRATAR-SE O AUTOR DE FIGURA PÚBLICA E ATIVA NA MUNICIPALIDADE, ACABA POR SUBMETER-SE À POTENCIALIZAÇÃO DE REPERCUSSÃO DE OFENSAS DE TAL NATUREZA.
A PUBLICAÇÃO DE QUALQUER COMENTÁRIO, IMAGEM OU EXPRESSÃO DE OPINIÃO, DEVE GUARDAR OS LIMITES NECESSÁRIOS, SEM ADENTRAR NO CAMPO DO EXCESSO CARACTERIZADOR DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DE OUTREM. QUANDO TAL OCORRE, RESTA TIPIFICADO O DANO MORAL TÃO E SOMENTE PELA OFENSA CAUSADA À HONRA SUBJETIVA DO LESADO, AFASTANDO A EXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
ADEMAIS, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, RESTOU COMPROVADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO, AINDA QUE NOTIFICADO SOBRE OS CONTEÚDOS OFENSIVOS, MANTEVE-SE INERTE E MESMO DIANTE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU SUA IMEDIATA RETIRADA, NÃO AGIU DE PRONTO, CONFORME PRECEITOS DO MARCO CIVIL DA INTERNET. LOGO,
IN CASU
, TORNA-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RECORRENTE RESTOU EVIDENCIADA NOS AUTOS. TODA A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO SUPERA O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE ATENTAR-SE AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA
PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
CARÁTER DESONROSO DOS CONTEÚDOS PUBLICADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)